Tribunal: TJSP
Processo: 1092895-66.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO – MATÉRIA PUBLICADA EM BLOG – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR – DESCABIMENTO – MERA CRÍTICA QUANTO À SUA ATUAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE TÉCNICO DAS EQUIPES FEMININAS DE FUTEBOL DO SANTOS FUTEBOL CLUBE E DA SELEÇÃO BRASILEIRA - EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO - COMENTÁRIOS OFENSIVOS AO AUTOR FEITOS POR TERCEIROS – AUSÊNCIA TANTO DE CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA QUANTO

Ementa:
INDENIZAÇÃO – MATÉRIA PUBLICADA EM BLOG – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR – DESCABIMENTO – MERA CRÍTICA QUANTO À SUA ATUAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE TÉCNICO DAS EQUIPES FEMININAS DE FUTEBOL DO SANTOS FUTEBOL CLUBE E DA SELEÇÃO BRASILEIRA - EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO - COMENTÁRIOS OFENSIVOS AO AUTOR FEITOS POR TERCEIROS – AUSÊNCIA TANTO DE CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA QUANTO DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO ALEGADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO